Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706351-90.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDO: REINALDO GOMES FERREIRA DECISÃO Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$15.359,70 e a pagar R$5.000,00, a título de indenização por danos morais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a ré foi intimada da sentença em 03/09/2025 (Aba Expedientes PJE) e o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 04/09/2025 (quinta-feira) e terminou em 17/09/2025 (quarta-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 18/09/2025 é intempestivo (ID 76618600). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço o recurso inominado interposto, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006